Tribunal: TJSP
Processo: 1009484-46.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação do nome da autora por dívida não reconhecida - Sentença de procedência - Cartão de crédito - Demandado que não trouxe qualquer prova da existência da origem da dívida que teria motivado a inscrição desabonadora - Ônus da prova do requerido, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC) - Débito

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação do nome da autora por dívida não reconhecida - Sentença de procedência - Cartão de crédito - Demandado que não trouxe qualquer prova da existência da origem da dívida que teria motivado a inscrição desabonadora - Ônus da prova do requerido, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC) - Débito inexigível - Falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC) - Súmula 479 do STJ - Evidenciado o ilícito proveniente da negativação por dívida inexistente, a anotação desabonadora daí decorrente se reputa indevida e suficiente à caracterização de dano moral - Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 que não merece redução - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.